Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. IRDR No 20. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÉRITO. NEGÓCIO JURÍDICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESCONFORMIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. OBJETO ILÍCITO. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. QUANTIA RECEBIDA A TÍTULO DE LUCRO. ABATIMENTO.
1. Na hipótese de julgamento do processo sem resolução do mérito (art. 485 do Código de Processo Civil), o Tribunal deve decidir desde logo a questão de fundo se a causa está em condições de imediata apreciação, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal, na oportunidade do julgamento do IRDR no 20 (processo no 0740629-08.2020.8.07.0000), fixou as seguintes teses: "a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’; e b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil S.A. e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”.
3. Demonstrado pelo acervo probatório que, de fato, o negócio jurídico firmado se trata de verdadeira “pirâmide financeira”, consistente em um sistema comercial cuja receita é obtida pela indicação de novos filiados, sem que haja a comercialização legítima de produtos ou serviços, deve-se reconhecer a sua nulidade.
4. Tais práticas ilícitas, disfarçadas de modelos comerciais de rentabilidade proporcional ao investimento do participante, prometem altos lucros, sendo que, na verdade, são insustentáveis em virtude da saturação do meio empregado para obtenção de ganho financeiro, provocando, inevitavelmente, prejuízos aos participantes que ingressam derradeiramente.
5. Comprovada a desconformidade entre o serviço ofertado e o que de fato foi prestado, a pretensão de desfazimento do contrato sub judice merece prosperar, com amparo no art. 20, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, podendo o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada.
6. Ainda que se trate de rendimentos prometidos, as quantias recebidas pelos investidores de negócio jurídico declarado inválido devem ser decotadas do valor a ser ressarcido pela empresa, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.
7. Recurso parcialmente provido.